Tribunal: TJMT
Processo: 1039214-35.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039214-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 033.329.111-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O DÉBITO – LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA, A PARTIR DE ENTÃO, DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC – LEI Nº 14.905/2024 – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A citação por edital constitui medida excepcional, admitida quando frustradas as tentativas de localização do réu, não havendo nulidade quando observado o procedimento legal e assegurada a atuação de curador especial em defesa da parte citada fictamente.

Em demandas monitórias fundadas em contrato bancário, os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação, momento a partir do qual o débito passa a submeter-se ao regime legal de atualização das obrigações civis.

Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir do ajuizamento da demanda a atualização do débito deve observar a correção monetária pelo IPCA e a incidência de juros moratórios calculados pela taxa SELIC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039214-35.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

ANA PAULA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação monitória, ajuizada em face de
ANA PAULA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c arts. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado executivo, reconhecendo a existência de dívida no valor de R$302.850,09 (trezentos e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e nove centavos), acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação válida, condenando ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação (Id. 338022024), sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa e erro procedimental, ao argumento de que teria sido realizada citação por edital de forma prematura, sem o esgotamento das diligências necessárias para localização da parte requerida e sem observância do prazo para indicação de novo endereço, circunstâncias que, segundo afirma, teriam comprometido a regular formação da relação processual.

No mérito, aduz que a sentença também merece reforma quanto aos encargos incidentes sobre o débito, defendendo que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso, para cassar a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformá-la para assegurar a incidência dos encargos contratuais até a quitação integral do débito.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial da apelada (Id. 338022029), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Preparo recolhido no Id. 338926380.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da regularidade do procedimento adotado na origem e, especialmente, à definição dos encargos incidentes sobre o débito reconhecido na ação monitória.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira ajuizou ação monitória visando a constituição de título executivo judicial decorrente de Cédula de Crédito Bancário, tendo o Juízo de origem julgado procedente o pedido, convertendo o mandado inicial em mandado executivo e reconhecendo a existência de dívida no valor de R$302.850,09 (trezentos e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e nove centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa e nulidade da citação por edital, não se evidenciam elementos suficientes a demonstrar irregularidade capaz de comprometer a validade do procedimento adotado.

Isso porque a parte requerida foi regularmente citada por edital, deixando transcorrer o prazo para apresentação de defesa, ocasião em que foi nomeada curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral, assegurando-se, assim, a observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, não se verifica vício processual capaz de ensejar a cassação da sentença, razão pela qual deve ser mantido o
decisum
quanto ao reconhecimento do crédito e à constituição do título executivo judicial.

Todavia, assiste parcial razão à instituição financeira apelante no que se refere à disciplina dos encargos incidentes sobre o débito.

Como cediço, em se tratando de cobrança fundada em contrato bancário, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação, momento a partir do qual passam a incidir apenas os encargos legais decorrentes da mora processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, após o ajuizamento da demanda, a dívida passa a ser regida pelos encargos legais definidos judicialmente, afastando-se a incidência dos encargos contratuais originalmente pactuados.

Além disso, sobreveio a Lei nº 14.905/2024, que alterou a sistemática de atualização das obrigações civis, estabelecendo novos critérios para a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre débitos de natureza civil.

Nos termos da referida legislação, a correção monetária deve ser calculada pelo índice IPCA, enquanto os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, que passa a constituir o parâmetro legal para atualização das obrigações pecuniárias no âmbito civil.

Assim, mostra-se adequada a reforma parcial da sentença apenas para adequar o regime de atualização do débito, a fim de que: os encargos contratuais incidam somente até a data do ajuizamento da ação monitória; e a partir de então, o débito seja atualizado pelo IPCA, acrescido de juros moratórios calculados pela taxa SELIC, em consonância com o novo regramento estabelecido pela Lei nº 14.905/2024.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA LIMITADA ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APÓS ENCARGOS LEGAIS – LEI Nº 14.905/2024 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC – ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO DECISUM
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações monitórias e de cobrança submetidas ao rito comum, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, momento em que se opera a judicialização do débito e a consequente submissão da obrigação ao regime jurídico dos débitos judiciais.

A partir de então, a atualização deve observar exclusivamente correção monetária e juros moratórios legais. Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic como parâmetro de juros moratórios, impondo-se a reforma parcial da sentença apenas para adequação dos critérios de atualização do débito.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1045038-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENCARGOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EXCLUSIVA
RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, fixando a condenação com incidência de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é juridicamente admissível a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após a judicialização da obrigação; (ii) qual o critério legal aplicável à atualização do débito.

III. Razões de decidir

3. Os encargos contratuais pactuados são devidos apenas até a propositura da ação, uma vez que consolidado o débito, de forma que os encargos moratórios incidentes não mais se regulam pelos termos da avença; 4. A Lei nº 14.905/2024, vigente à época da prolação da sentença, estabeleceu a taxa SELIC como critério legal unificado de atualização dos débitos civis judicializados, englobando juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese julgamento: “1. Os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação, sendo substituídos, a partir de então, pelos encargos legais.; 2. Proferida a sentença sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.”
(N.U 0022003-91.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo banco credor contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada em face da empresa emitente da Cédula de Crédito Bancário, constituindo de pleno direito título executivo judicial o crédito cedular no valor original de R$11.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, contados a partir dos respectivos vencimentos das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar a data limite para o cômputo dos encargos contratuais e o termo inicial (dies a quo) para a contagem dos juros de mora e da correção monetária, bem como quais índices são aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Em ações monitórias e de cobrança pelo rito ordinário, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais.

4. No caso em análise, o valor apresentado na inicial (R$21.592,25) já contemplava todos os encargos remuneratórios pactuados (juros remuneratórios de 7,67% ao mês), correção monetária pelo INPC e encargos moratórios (juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%) até a data do ajuizamento da ação (10/01/2014).

5. Com o advento da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do CC/2002, a taxa legal de juros de mora passou a corresponder à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período, sendo este último o índice padrão para atualização monetária quando não convencionado outro.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais. 2. Após a vigência da Lei n. 14 .905/2024, o crédito deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação até a citação válida, a partir de quando será acrescido da taxa SELIC, que já engloba tanto os juros de mora legais quanto a correção monetária.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006704720148110040, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO.
ENCARGOS CONTRATUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS AJUIZAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. i. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pela instituição bancária, em razão de inadimplemento contratual referente a Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo. A sentença rejeitou os embargos monitórios, reconheceu a procedência do pedido inicial e constituiu título executivo judicial. As apelações versam sobre (i) alegada nulidade do processo por falta de notificação extrajudicial, iliquidez do título e cláusulas abusivas; e (ii) aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação. ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual e falta de título líquido e exigível a instruir a ação monitória; (ii) estabelecer se é possível a incidência de encargos contratuais após o ajuizamento da demanda, para fins de atualização da dívida. iii. razões de decidir 3. A falta de notificação extrajudicial prévia não configura nulidade do processo, nos termos do art. 397 do Código Civil, pois, em obrigações com vencimento certo, a mora é automática. 4. O contrato de crédito rural acompanhado de planilha demonstrativa do débito constitui prova escrita hábil à propositura da ação monitória. 5. A alegação genérica de iliquidez e cláusulas abusivas, desacompanhada de contracálculo ou prova técnica, não afasta a aptidão do título e nem impõe a necessidade de perícia contábil. 6. Não há abusividade nos encargos pactuados, uma vez que os juros moratórios e a multa contratual se mantêm dentro dos limites legais e não restou comprovada capitalização indevida ou onerosidade excessiva
. 7. Após o ajuizamento da ação monitória, os encargos contratuais deixam de incidir, passando a dívida a ser atualizada com base nos critérios legais próprios das condenações judiciais, nos termos do art. 406 do Código Civil.
8. Inexistindo elementos que justifiquem a reforma da sentença, mantém-se a rejeição dos embargos e a fixação da correção monetária legal sobre o valor reconhecido judicialmente. iv. dispositivo e tese 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A falta de notificação extrajudicial prévia não invalida a ação monitória fundada em obrigação com vencimento fixo. 2. O contrato de crédito rural, acompanhado de planilha de evolução da dívida, constitui prova escrita suficiente para instrução da ação monitória.
3. Os encargos convencionados entre as partes incidem até o ajuizamento da ação, sendo substituídos, a partir de então, pelos índices legais de atualização aplicáveis às sentenças condenatórias.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2007643/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02 .05.2022, DJe 08.06.2022; Súmula 247/STJ.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002845420248110038, Relator.: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para determinar que os encargos contratuais incidam até a data do ajuizamento da ação monitória e que, a partir de então, o débito seja atualizado pelo IPCA, acrescido de juros moratórios calculados pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026